Tribunal: TJES
Processo: 5004221-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Irredutibilidade de Vencimentos; Professor
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004221-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JADIR CARLOS DE SOUZA
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004221-44.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:

JADIR CARLOS DE SOUZA

AGRAVADO:

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA E MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA:
D

ESª. CONVOC. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JADIR CARLOS DE SOUZA
, eis que irresignado com a decisão de julgamento parcial de mérito de fls. 431/434-verso (ID’s 884693 e 884694), proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que deferiu parcialmente os pleitos do agravante, determinado a seu favor o pagamento do adicional de assiduidade no percentual de 7%, além da incorporação da verba à sua remuneração, respeitando a prescrição quinquenal; e indeferiu os pedidos de pagamento de abono e de indenização por danos morais, na ação interposta

em face do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
e
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em seu recurso o Agravante alega, em síntese: (
I) preliminar de nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional quanto à obrigação do Município em pagar a parcela previdenciária incidente sobre a condenação e, no mérito, (II) responsabilidade do Município agravado pelo recolhimento da verba previdenciária incidente sobre o adicional de assiduidade concedido; (III) necessidade de pagamento dos reflexos do adicional de assiduidade sobre as demais vantagens cuja base sejam os seus vencimentos; (IV) direito ao pagamento do abono nos termos da Lei Municipal 5458/2013; (V) ausência de sucumbência recíproca; (VI) necessidade de redução dos honorários sucumbenciais fixados em favor dos patronos dos agravados e, por fim, (VII) pede a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados em favor do seu patrono.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 983975, onde se pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, e pelo reconhecimento da prescrição do fundo de direito.
No mérito, o Município agravado requer a improcedência do agravo.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analise das questões em debate, a começar por aquelas de ordem processual.

- DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUANTO À OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA PARCELA PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AS VERBAS DA CONDENAÇÃO

Conforme entendimento dos Tribunais pátrios, não incide contribuição previdenciária sobre o abono assiduidade convertido em pecúnia, como no caso dos autos, pois a verba constitui premiação do empregado, e não contraprestação ao trabalho. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE: FÉRIAS GOZADAS, HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE, SALÁRIO-MATERNIDADE, LICENÇA PATERNIDADE E AUXÍLIO QUEBRA DE CAIXA. NÃO INCIDÊNCIA: ABONO-ASSIDUIDADE, AUXÍLIO-CRECHE E EDUCAÇÃO. 1. Não merece prosperar a tese de violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que incide contribuição previdenciária sobre salário-maternidade, licença paternidade, horas extras, férias gozadas e adicional noturno, de periculosidade e insalubridade, por possuírem natureza remuneratória. 3. Quanto ao auxílio "quebra de caixa", consubstanciado no pagamento efetuado mês a mês ao empregado em razão da função de caixa que desempenha, o STJ assentou a natureza não indenizatória das gratificações feitas por liberalidade do empregador, devendo incidir nesses casos a contribuição previdenciária. 4.
Não incide Contribuição Previdenciária sobre abono-assiduidade, dada a natureza indenizatória dessas verbas
. Precedentes do STJ. 5. O STJ tem pacífica jurisprudência no sentido de que o auxílio-educação, embora contenha valor econômico, constitui investimento na qualificação de empregados, não podendo ser considerado como salário in natura, porquanto não retribui o trabalho efetivo, não integrando, desse modo, a remuneração do empregado. É verba utilizada para o trabalho, e não pelo trabalho. Portanto, existe interesse processual da empresa em obter a declaração do Poder Judiciário na hipótese de a Fazenda Nacional estar cobrando indevidamente tal tributo. 6. O auxílio-creche constitui indenização pelo fato de a empresa não manter em funcionamento uma creche em seu próprio estabelecimento, conforme determina o art. 389 da CLT, motivo pelo qual não incide contribuição previdenciária, sendo objeto da Súmula 310/STJ: "O Auxílio-creche não integra o salário-de-contribuição." 7. Recursos Especiais não providos. (REsp 1660784/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 20/06/2017)

TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO-ASSIDUIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. 1.
Não incide Contribuição Previdenciária sobre abono-assiduidade, dada a natureza indenizatória dessas verbas
. Precedentes do STJ. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1611390/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (COTA PATRONAL) SAT/RAT E CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. VALE-TRANSPORTE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SALÁRIO-MATERNIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. PAGAMENTO DOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA/ACIDENTE. ABONO ASSIDUIDADE. VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. 1. Havendo exclusão por força de Lei, o processo é extinto sem apreciação do mérito quanto ao pedido relativo às importâncias recebidas pelos empregados a título de vale-transporte pago na forma da legislação própria, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. O STF no julgamento do RE 576967 (Tema 72) fixou tese de que é inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade. 3. O entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.230.957, representativo de controvérsia, sedimentou orientação no sentido de que o aviso prévio indenizado e os valores pagos pelo empregador nos primeiros 15 dias de afastamento do empregado em razão de incapacidade possuem natureza indenizatória/compensatória, não constituindo ganho habitual do empregado, razão pela qual sobre tais verbas não é possível a incidência de contribuição previdenciária patronal. 4.
Não incide contribuição previdenciária sobre o abono assiduidade convertido em pecúnia, pois a verba constitui premiação do empregado, e não contraprestação ao trabalho
. 5. Não há incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em pecúnia, considerando o caráter indenizatório da verba. 6. As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições ao SAT e a terceiros, uma vez que a base de cálculo destas também é a folha de salários. (TRF 4ª R.; AC 5011431-72.2021.4.04.7206; SC; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Eduardo Vandré Oliveira Lema Garcia; Julg. 18/10/2022; Publ. PJe 24/10/2022)

Assim, por deter evidente natureza indenizatória, resta excluído da base de cálculo da contribuição previdenciária o abono assiduidade convertido em pecúnia, razão pela qual, a omissão em sentença sobre o ponto não implica em qualquer nulidade uma vez que tal recolhimento não se aplica a hipótese e, se não há prejuízo, não há nulidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DO ATO DECISÓRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. ADITAMENTO DAS RAZÕES DO RECURSO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação de obrigação de pagar quantia. 2. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. 3. A ciência inequívoca é verificada de acordo com o conteúdo da manifestação que revele a indispensável ciência de todo o conteúdo da decisão, isto é, o inequívoco conhecimento da parte de que deve tomar alguma atitude processual. 4.
O princípio da instrumentalidade das formas estatui que a decretação da nulidade dos atos processuais pressupõe, além do desrespeito à norma procedimental prevista em Lei, a ocorrência de efetivo prejuízo à parte, o que não se verificou no caso dos autos
. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 2.130.733; Proc. 2022/0153220-2; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 26/10/2022)

Ante ao exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

-
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que julgou parcialmente o mérito da demanda, ou seja, de decisão proferida na forma do artigo 356, inciso II do CPC, razão pela qual o recurso cabível na hipótese de irresignação pra com a mesma é justamente o agravo de instrumento, conforme estabelece o §5º do referido dispositivo legal.

Assim, correto o recurso manejado, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

É como.

-
DA PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO

O agravado alega que a aposentadoria do recorrente ocorreu em 27/12/2000, sendo a ação ajuizada após o quinquídio legal previsto no Decreto 20.910/32.

De início, destaco que a aposentadoria do agravante, ao que se colhe dos autos, ocorreu em 01/08/2013, conforme consta nas fichas financeiras apresentadas nos ID’s 884611, 884612 e 884613. Assim, considerando o ajuizamento da ação em 21/06/2017, não há que se falar na prescrição da pretensão autoral, tal como alegado.

Ademais, independentemente da data de aposentadoria do agravante e da data de ajuizamento da demanda, cumpre esclarecer que a Súmula 85 do STJ, destaca que
“nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Logo, por se tratar de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85, do STJ, e não do fundo de direito.

Ante ao exposto,
rejeito
a prejudicial de mérito.

MÉRITO

Superadas as questões de ordem processual, passo a analise do mérito recursal.

De início, quanto à alegada responsabilidade do Município agravado pelo recolhimento da verba previdenciária, incidente sobre o adicional de assiduidade concedido, como esclarecido por ocasião do julgamento das preliminares, o entendimento do STJ é no sentido de que não incide Contribuição Previdenciária sobre abono-assiduidade, dado ao caráter indenizatório dessas verbas.

Assim, não há porque reformar o julgado com relação à incidência de verbas previdenciárias sobre a condenação, uma vez que inaplicáveis na espécie.

Quanto aos reflexos do adicional de assiduidade sobre as demais verbas percebidas pelo trabalhador, é possível observar que o Juízo originário determinou a incorporação da verba à remuneração mensal do agravante, dando-lhe feição salarial, hábil a permitir sua repercussão nas demais verbas por ele recebidas:

“[...]
o autor faz jus ao adicional de assiduidade no percentual de 07% (sete por cento), além do direito à incorporação da verba à sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do DL 20.910/32.
”

A respeito do tema, valho-me dos ensinamentos do Ministro Maurício Godinho Delgado, para quem:

"Os prêmios (ou bônus) consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos trabalhadores da empresa. (...). O prêmio, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado, tem nítida feição salarial. Nesta linha, sendo habitual, integra o salário obreiro, repercutindo em FGTS, aviso-prévio, 13º salário, férias com 1/3 etc.(...). Evidentemente que, tratando-se de falso prêmio, o efeito integrativo ocorrerá de forma permanente, suplantando-se a fraude trabalhista (art. 9º, CLT)."(DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2012, 11ª edição, p. 771/772)

Extrai-se, portanto, que independentemente da denominação empregada para o pagamento da parcela, diante incorporação da assiduidade aos vencimentos do agravante, fica evidente necessidade de extensão de seus reflexos nas demais parcelas salariais.

Assim, uma vez que a verba da assiduidade foi incorporada a remuneração do agravante, esta dever repercutir nas demais parcelas remuneratórias do recorrente, razão pela qual, quanto ao ponto, deve ser provido o recurso, para fins de incidência do adicional de assiduidade sobre as demais verbas recebidas pelo agravante.

Com relação ao pagamento do abono, entendo que
não assiste razão ao agravante, vez que a Lei Municipal
nº 5.458/2013, que prevê o pagamento do abono aos servidores em exercício, foi instituída em 30/10/2013, conforme consta no ID 884615, ao passo que o recorrente aposentou-se em 01/08/2013, conforme consta das fichas financeiras (ID 884611, 884612, 884613).

Indubitável que o agravante aposentou-se cerca de 3 (três) meses antes da edição da Lei que instituiu o benefício, não fazendo jus a este eis que, na ocasião de sua edição, não encontrava-se mais em exercício, na forma do artigo 1º da mencionada Lei,

in verbis
:

O artigo 1º da Lei nº 5.458/2013 dispõe:

Art. 1º O Poder Executivo Municipal de Vila Velha concederá abono no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) aos servidores do magistério em exercício, sejam efetivos, contratados e/ou comissionados, na condição de professores, pedagogos e coordenadores, lotados na Secretaria Municipal de Educação – SEMED.

Nos termos do artigo 3º da norma supracitada, restou prescrito ainda o seguinte:

Art. 3º Os abonos a que se referem os arts. 1º e 2º serão concedidos em reconhecimento aos relevantes serviços prestados e como incentivo à atuação desses profissionais em suas atribuições, no alcance de metas de aprendizagem ainda mais expressivas para os alunos da Rede Municipal de Ensino.

Ante o exposto, quanto à questão do abono,

nego provimento
ao recurso.

Pugna o também o recorrente pela reforma da decisão de primeiro grau quando a distribuição e fixação do ônus sucumbencial, alegando ausência de sucumbência recíproca, necessidade de redução dos honorários sucumbenciais fixados contra ele, e de majoração dos honorários a favor de seu patrono.

Sem delongas, entendo que não assiste razão ao recorrente. Constata-se a sucumbência recíproca na medida em que a parte autora não saiu vitoriosa em todos os pedidos apresentados na exordial sagrando-se vencedor em apenas um, dos três pedidos apreciados por ocasião do julgamento parcial de mérito.

Ademais, não há que se falar em redução ou majoração dos honorários fixados pelo Juízo de primeiro grau, visto que corretamente estabelecidos na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Vejamos trecho da decisão vergastada:

(...)

Houve sucumbência recíproca. Dos três pedidos apreciados nesta decisão, um foi deferido e dois foram indeferidos. Assim, quanto à honorária advocatícia, condeno a parte autora a pagar verba honorária que fixo, de forma equitativa, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e condeno o Município requerido a pagar honorária advocatícia de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. No entanto, estando o autor pela assistência judiciária, suspendo a execução da sucumbência em relação a ela enquanto perdurar a situação que autorizou o deferimento desse benefício.

Assim,
nego provimento
ao recurso, também quanto à reforma dos honorários de sucumbência.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO, para afastar as questões preliminares e a prejudicial de mérito e, na apreciação do mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, apenas para estabelecer que o adicional de assiduidade deve incidir sobre todas as verbas de natureza salarial do Agravante.

É como voto.

DES.ª CONV
. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO VERIFICADA. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. REFLEXOS NAS DEMAIS VERBAS. CABIMENTO. ABONO. LEI MUNICIPAL N.
5.458/2013.
NEGATIVA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE INCORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Conforme entendimento do STJ, não incide contribuição previdenciária sobre adicional de assiduidade e, se não há dever de recolhimento, inexiste a nulidade apontada. Precedentes.

II. Recurso proposto na forma estabelecida no art. 356, §5º do CPC, não havendo de se falar em inadequação da via eleita.

III. Os prêmios (ou bônus), tal como o adicional de assiduidade, consistem em parcelas contraprestativas pagas pelo empregador ao empregado em decorrência de um evento ou circunstância tida como relevante pelo empregador e vinculada à conduta individual do obreiro ou coletiva dos trabalhadores e, na qualidade de contraprestação paga pelo empregador ao empregado, tem também nítida feição salarial e, nesta linha, sendo habitual, integra o salário obreiro, repercutindo em FGTS, aviso-prévio, 13º salário, férias com 1/3.

IV. O pagamento do abono previsto na Lei Municipal n. 5.458/2013 é devido aos trabalhadores no exercício de suas funções, o que não é o caso dos autos, visto que na ocasião da publicação da Lei que instituiu o benefício, a parte encontrava-se aposentada.

V. Não havendo qualquer incorreção na distribuição do ônus da sucumbência, não há porque redimensionar a verba.

VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.